Tribunal: TCU
Processo: 017.349/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6655/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.349/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina Oliveira da Silva (XXX.381.557-XX); Candida Maria Privado (XXX.101.927-XX); Cintia Valeria Oliveira da Silva (XXX.353.537-XX); Cristiane Oliveira da Silva (XXX.991.517-XX); Fabiana Aguiar Silva de Albuquerque (XXX.815.874-XX); Gisele Santos Ribeiro (XXX.548.197-XX); Maria Jose da Silva e Silva (XXX.301.867-XX); Rosemary Soares da Silva (XXX.656.187-XX); Rosilene Feitosa de Souza Pereira (XXX.630.347-XX); Rosimei Abreu de Albuquerque (XXX.148.797-XX); Vania Maria Feitoza de Azevedo Silva (XXX.050.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.